Tribunal: TJDFT
Processo: 0716783-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0716783-96.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: UILTON ALVES DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UILTON ALVES DOS SANTOS (id 28804412) em face da decisão desta Relatoria (id 28447377) que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG S/A, por ofensa ao princípio da dialeticidade, não acolhendo, contudo, a litigância de má-fé suscitada pelo embargante, então apelado, em contrarrazões. O embargante aponta omissão na decisão, que não teria exposto os fundamentos jurídicos para afastar a litigância de má-fé. Enfatiza que o recurso de apelação interposto pelo Banco, totalmente dissociado dos autos, possui caráter meramente protelatório. Em contrarrazões (id 29622595), o embargado pugna pelo não provimento dos embargos. É o relatório. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração constituem uma via recursal estreita, cujos limites encontram-se descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo adequados para reformar julgado, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material. Na hipótese dos autos, o provimento embargado foi claro ao afastar a alegada litigância de má-fé, uma vez que a conduta do Banco apelante não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ressalta-se que, para a sua caracterização, bem como para a aplicação da penalidade que dela decorre, deve haver prova irrefutável e manifesta do dolo, situação esta não comprovada nos autos, e que não decorre automaticamente pelo fato de o apelo não ser conhecido. Em reforço, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária objetivando a condenação de ré ao pagamento de multa contratual por suposto inadimplemento contratual e apresentação de reconvenção requerendo a devolução de valores retidos. 2. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 3. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador se, como no caso em questão, o feito se encontrar maduro e não houver necessidade de produção de outras provas, possibilidade que consubstancia previsão constante do artigo 355, I, do CPC. 4. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, quando constatado que o provimento jurisdicional exarado contém fundamentação apta a demonstrar as razões que levaram o d. Magistrado sentenciante a considerar procedente o pedido deduzido na reconvenção. 5. Não demonstrado o inadimplemento contratual, afasta-se a retenção de valores baseada na aplicação da multa. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1311348, 07080694420198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaquei] Assim, por não vislumbrar qualquer vício no julgado, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator